Tribunal: TJDFT
Processo: 0047740-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047740-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: CLEONICE MARMORA LIMA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Retornem os autos ao NUGEP para que os mantenha sobrestado, nos termos do despacho de ID 15265605. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007